Tribunal: TJMT
Processo: 1006779-52.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006779-52.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARILSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 573.275.135-15 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ARILSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 573.275.135-15 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1006779-52.2017.8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO e ARILSON MOREIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº
1006779-52.2017.8.11.0041, impetrado por
Arilson Moreira Rodrigues
,
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Su
perintendente de Previdência – SUPREV,
concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada, apresentasse resposta concernente ao processo administrativo nº 537884/2016, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n. 82699987, manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº
1006779-52.2017.8.11.0041, impetrado por
Arilson Moreira Rodrigues
,

contra ato tido como ilegal atribuído ao
Superintendente de Previdência – SUPREV
,
concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada, apresentasse resposta concernente ao processo administrativo
nº 537884/2016
, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
julgando extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte Impetrante aduziu ter protocolado,
em 24/10/2016, requerimento administrativo
nº 537884/2016, objetivando a averbação de tempo de serviço, contudo,
não obteve resposta, de maneira que a demora injustificada viola o direito à duração razoável do processo e princípio da eficiência.

Em decisão exarada em 30.3.2017 (ID 81955021), a liminar foi deferida, para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do referido requerimento no prazo de 5 (cinco) dias,
ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Os Impetrados prestaram informações, noticiando o cumprimento da liminar (ID 81955031).

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

A questão é singela e o direto líquido e certo do impetrante tem alicerce no direito fundamental à razoável duração do processo, tal como disposto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição, e normas de dele decorrente.

Entre essas, v.g., pode ser citado o art. 37, da Lei Estadual nº 7.692/2002, que preconiza,
in litteris
:

“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

Assim sendo, fugiu da razoabilidade a espera imposta ao impetrante ao ter analisado seu pedido de averbação de tempo de serviço, uma vez que protocolado em 24/10/2016, e, somente decidido em 15/05/2017, ínterim que excedeu em muito o prazo legal acima disposto.

Ademais, a despeito de já ter sido analisado o pedido, a análise administrativa do pedido apenas ocorreu após a concessão da medida liminar, pelo que não há falar em perda do objeto, mas em confirmação da liminar no mérito deste
writ
.

Ante o exposto, sem delongas, concedo a segurança, reconhecendo o direito do impetrante ao ter analisado seu pedido no âmbito administrativo em tempo razoável, confirmando a liminar deferida na decisão de ID 5823208 e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, buscou o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora concluísse a análise e emita decisão do processo administrativo
nº 537884/2016.

Dispõe o artigo 5º, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, houve a análise do requerimento administrativo após a ordem liminar.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021